Tribunal: TJSP
Processo: 1037586-48.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Acordo Certo que não tem acesso irrestrito ao público e não influencia no "score" do consumidor. Sentença de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Acordo Certo que não tem acesso irrestrito ao público e não influencia no "score" do consumidor. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.